Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-50.2021.8.11.0053
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DA PISTOLA – IMPOSSIBILIDADE –IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA O DESLINDE DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificado o interesse na apreensão da arma de fogo e munições para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição, com a manutenção da constrição, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, mormente porque embora demonstrado o registro da pistola não existe comprovação da existência da autorização de porte em nome do apelante.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000883-50.2021.8.11.0053

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS]

RELATOR:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSUE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 001.653.211-21 (APELANTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DA PISTOLA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA O DESLINDE DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o interesse na apreensão da arma de fogo e munições para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição, com a manutenção da constrição, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, mormente porque embora demonstrado o registro da pistola não existe comprovação da existência da autorização de porte em nome do apelante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josue Oliveira da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida registrado sob o n. 1000883-50.2021.8.11.0053, indeferindo a devolução da arma de fogo pistola, marca Taurus, modelo TH9C, calibre 9mm, semi-automática, número de cadastro no SINARM 2020/903054053-00, número da arma ABB328432, apreendida nos autos de Inquérito Policial n. 1005068-67.2021.8.11.0042 em poder de Josué, que foi preso em flagrante delito em decorrência da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido.

O recorrente, nas razões encontradiças no ID 148091153, pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe sejam restituídos os referidos artefatos bélicos, aduzindo ser o legítimo proprietário da arma de fogo, que foi adquirida licitamente; sustentando, ademais, que “
o perdimento do armamento, além, de afrontar a lei 10.826/03, configura violação ao princípio “no bis in idem”, ou seja, duplicidade de possível condenação pelo mesmo fato.
”.

Nas contrarrazões vistas no ID 148091165, o Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso. E nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 149436186, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

S U S T E N T A Ç Ã O O R A L

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO DIAS DA COSTA, OAB/MT 23967-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Não obstante as razões deduzidas neste recurso, não assiste razão ao apelante, devendo, por conseguinte, o
decisum
invectivado ser mantido integralmente, a fim de que a arma de fogo e as munições em alusão continuem apreendidas pelo menos até o julgamento final da Ação Penal n. 1000770-96.2021.8.11.0053, que apura o delito descrito na denúncia, supostamente praticado por Josué Oliveira da Silva, porquanto não restaram atendidas as exigências insculpidas no art. 118 do Código de Processo Penal.

Com efeito, colhe-se destes autos que Josué Oliveira da Silva foi preso em flagrante delito, no dia 1o de abril de 2021, acusado da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, quando foram apreendidas em sua posse a arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, calibre 9mm, além de dez munições do mesmo calibre, já referidas.

Segundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz “
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.”.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que dos elementos probantes juntados nestes autos é possível se extrair que o apelante é, de fato, o proprietário dos artefatos bélicos apreendidos, conforme se observa do documento exteriorizado no ID 148088387. Todavia, para a restituição de coisas apreendidas, não basta somente a comprovação pura e simples de sua propriedade, devendo, também, o interessado, atender à disposição contida no art. 118 do referido
Codex
segundo o qual “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Dessa forma, como foi asseverado pelo parecerista deste feito, “
apesar de o apelante possuir o registro da arma de fogo apreendida, lhe foi imputada a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei no 10.826/03), motivo pelo qual o registro não enseja a restituição do objetos e demais itens apreendidos”
,

resta acertada a decisão do juízo de primeira instância que negou o pedido formulado por pelo recorrente, na medida em que até o momento não ficou demonstrado que ele tinha autorização para porte da arma em via pública. Além disso, segundo o boletim de ocorrência e a denúncia, aparentemente, o insurgente portava a arma de fogo fora da área permitida, não estava no endereço consignado no registro nem estava em trajeto até um estande de tiros e, a despeito disso, é fato que eventual justificativa ou autorização poderá ser melhor esclarecida durante a instrução processual, que sequer foi iniciada, eis que a ação penal em referência está em fase de citação do denunciado.

A propósito, acerca da matéria este é o magistério de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“Como já visto,
todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.
(...) Já então uma distinção:
entre as coisas apreendidas, algumas delas poderão ser objeto de apreciação na própria sentença penal, a ser proferida no processo principal, no que se refere à sua origem e à sua destinação
, pois, nos termos do disposto no art. 91 do CP, um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda em favor da União (inc. II) (...)”.
(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 271). Destacamos

Na mesma linha intelectiva, Guilherme de Souza Nucci deixa assentado que:

“
Interesse ao processo
: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. (...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 309). Destaque no original

Acerca da matéria, este Tribunal de Justiça tem se manifestado de acordo com a linha doutrinária acima consignada, consoante se dessume dos acórdãos abaixo ementados:

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – APREENSÃO DE VEÍCULO NA POSSE DO ESPOSO DA IMPETRANTE EM CONTEXTO SUSPEITO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INTERESSE AO FEITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
De acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” A forma na qual foi apreendido o veículo – mediante confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados e que ocasionou a prisão em flagrante do esposo da impetrante – indica, ao menos neste momento processual, o envolvimento do bem na prática delitiva.
Assim, a constrição do veículo da impetrante está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.
(TJMT N.U 1016437-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021). Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA ATICIPIDADE DA CONTUDA. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DE VEÍCULO. PACIENTE QUE TERIA APENAS A POSSE DO ARTEFATO E NÃO O PORTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. INVESTIGADO SOLTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, tão somente, se o apelante demonstrar de maneira inequívoca, que os mencionados bens em nada mais interessariam ao processo, não sendo esta a hipótese em apreço
. 2. Outrossim, em princípio, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP). 3. Caso o apelante seja eventualmente denunciado por porte ilegal de arma de fogo e, ao final condenado, “o perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento” (REsp 1756202/SP – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data julgamento: 21.02.2019. Sexta Turma. Data publicação: 12.03.2019). Desse modo, conclui-se que, a arma apreendida, de fato ainda interessa ao processo, sendo inviável a restituição almejada.
(TJMT N.U 1006133-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021). Destacamos

Dessa forma, é forçoso reconhecer que a restituição da arma de fogo e das munições apreendidas não se mostra adequada no caso em tela, pois, como afirmado anteriormente, deve ser esclarecido se o apelante possuía autorização para portar a pistola que, constitui, em princípio, instrumento do crime em apuração, tornando-se, destarte, imprescindível à elucidação ou prova de prática da conduta delitiva narrada na denúncia.

Ademais disso, é sabido que o perdimento da arma de fogo e de munições de uso permitido para a União é efeito da condenação pelos crimes do Estatuto do Desarmamento (art. 91, II,
a
, do Código Penal e art. 25, da Li n. 10.826/2003), de modo que é prudente se aguardar o deslinde da ação penal, eis que, como já mencionado, apesar de demonstrar a titularidade de certificado de registro de arma de fogo – que autoriza apenas a posse do artefato –, até o momento o apelante não demonstrou a autorização para o porte da arma de fogo, o que será possível durante a instrução processual.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao vertente recurso interposto por
Josué Oliveira da Silva
, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Eminentes pares,

Se mudássemos esse fato para posse drogas, teríamos que fazer uma tremenda discussão sobre a fundada suspeita, porque uma coisa é transitar com o veículo, é preciso estar de posse dos documentos do veículo e da habilitação, isso é natural. Há uma fiscalização que deve ser feita, afinal faz parte das exigências, essa é a regra de circulação.

No entanto, se fosse com drogas, a pergunta viria: havia a fundada suspeita para fazer a revista no veículo? Isso porque revistar o veículo não se confunde com fiscalização de tráfego de veículo. Fazer a revista dentro do veículo pessoal não se confunde com a fiscalização, então, teríamos que discutir a validade dessa abordagem, já que é ato de investigação criminal.

Se a abordagem é completamente ilegal e se a arma tem registro, a devolução seria a regra, porque a abordagem foi ilegal e a arma não é objeto ilícito, tem registro e, ele afirma que em razão de buscar uma filha, culposamente não prestou atenção que a arma estava dentro de seu veículo automotor.

A pergunta que se faz é: só se aplica aquele entendimento em caso de drogas? Por qual razão seria?

Mas, enfim, como é apenas uma questão de devolução, embora não seja uma arma ilegal e ter origem lícita, tem nota fiscal e está efetivamente registrada na Polícia Federal, não é “CAC”.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO DIAS DA COSTA, OAB/MT 23967-A.

Senhor Des. Rui Ramos Ribeiro,

Questão de fato, para tentar ajudar de alguma forma, excelência, o apelante não está pendido esse armamento de volta, como vossa excelência já disse, está totalmente legalizada e outra situação é que esse senhor, o apelante, já foi assaltado duas vezes em sua residência, quem dirá algum dia não aconteça algo pior com a família desse cidadão, somente isso, excelência. Obrigado.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Esse é o dilema que temos que enfrentar.

Fala-se tanto em cidadania para poder exercer o voto e ser votado, que é realmente um aspecto da cidadania, mas cidadania é também ter direito ao cumprimento dos direitos que estão previstos na Constituição Federal, entre eles a segurança. Se não se tem acesso a essas previsões, não se tem cidadania. Esse é o dilema.

E ficamos numa situação muitas vezes dentro de uma irregularidade, com certo temor pessoal uma vez que não há como investigar a condição individual, o que passou e deixou de passar com o apelante, fica com uma condição humana de incerteza e não se tem cidadania porque não se tem acesso a esses direitos que estão na Constituição Federal e acaba por rotulá-lo como uma pessoa que praticou um crime de perigo, que em concreto pode não ter perigo algum e ficamos na teoria, nos ideais acadêmicos, na vida abstrata e imputa-se a alguém primário, sem antecedentes, uma pena por um fato desse tipo que, concretamente, não causa perigo algum.

Contudo, com essas considerações, acompanho o eminente relator, pois se trata apenas de devolução e a arma pode ainda interessar ao desfecho do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023